Tribunal: STJ
Processo: 1007063-52.2021.8.26.0704
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2060063 - SP(2023/0089542-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
ADVOGADOS
: MARCIO ANTONIO EBRAM VILELA - SP112922
GLACIANE PEREIRA DOS SANTOS - SP369713
THIEMY CURSINO DE MOURA HIRYE QUERIDO - SP260550
MARIANA PINHEIRO NUNES - SP469725
RECORRIDO
: JESSICA VIEIRA GUEDES
ADVOGADOS
: DANIELA MAGAGNATO PEIXOTO - SP235508
ANGELO PEDRO GAGLIARDI MINOTTI - SP267840
EMENTA
DIREITO PRIVADO. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
COBERTURA DE MATERIAL CIRÚRGICO. DANO MORAL. CUSTEIO DE
MATERIAL LIGADO AO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo que negou provimento à apelação e manteve a condenação ao custeio de
material cirúrgico e à indenização por danos morais.
2. A controvérsia diz respeito à ação de obrigação de fazer cumulada com pedido
de dano moral sobre autorização e custeio de procedimento cirúrgico e material
indicado pelo médico, com reembolso de honorários e multa diária. O valor da
causa foi fixado em R$ 30.000,00.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos,
determinou o custeio do material e autorizou a cirurgia em hospital conveniado
com médico da confiança da paciente, fixou danos morais em R$ 15.000,00, juros
de 1% ao mês desde a citação, correção desde o arbitramento, multa diária de R$
35.000,00 e honorários de 10% sobre a condenação.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença e majorou os honorários
para 12% do valor da condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há sete questões em discussão: (i) saber se a amplitude das coberturas deve
seguir normas da ANS, afastando o custeio de procedimentos e materiais fora do
rol (art. 10 da
; (ii) saber se as exigências mínimas de cobertura
Lei n. 9.656/1998)
Documento eletrônico VDA56111529 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:36:50
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 9c99aaf3-00b6-4372-a8c9-55bed6e7607f

contratual não abarcam métodos e materiais não especificados na regulação (art.
12 da
; (iii) saber se compete à ANS elaborar o rol de
Lei n. 9.656/1998)
procedimentos e estabelecer características gerais dos contratos, com referência
básica taxativa (arts. 1o e 4o, II e III, da
; (iv) saber se cláusulas
Lei n. 9.961/2000)
limitativas claras e destacadas não são abusivas e preservam o equilíbrio da relação
de consumo (arts. 4o,
, III, 14 e 51, IV, do CDC); (v) saber se a negativa
caput
fundada na regulação e no contrato configura exercício regular de direito,
afastando ato ilícito, nexo causal e dever de indenizar (arts. 186, 188, I, 421, 422,
844 e 927 do CC); (vi) saber se o valor dos danos morais deve ser reduzido por
desproporcionalidade, com aplicação do
, e do parágrafo único, do
art. 944, caput
CC; e (vii) saber se há divergência jurisprudencial quanto à taxatividade do rol da
ANS e à não obrigatoriedade de custeio de materiais e procedimentos fora do rol.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incide a Súmula n. 284 do STF quanto à alegada violação do
do CC, por
art. 844
deficiência na fundamentação recursal.
7. Incidem as Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ quanto aos arts. 421 e 422 do
CC, pois ausentes o debate e o prequestionamento, não supridos por alegação de
do CPC.
art. 1.022
8. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ, pois rever a conclusão do Tribunal
de
a quo
que o procedimento está previsto na Resolução n.
da ANS e de que o
465/2021
material é diretamente ligado e imprescindível à cirurgia. Mantendo a orientação
de cobertura dos materiais vinculados ao ato cirúrgico, pois está de acordo com a
jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).
9. Incide a Súmula n. 7 do STJ, pois para infirmar as conclusões do tribunal de
origem acerca da existência de dano moral e do
, seria necessário o
quantum
reexame de provas.
10. Óbices processuais na análise da alínea impedem o conhecimento pela alínea
a
sobre a mesma questão.
c
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso especial não conhecido.
: “1. Incide a Súmula n. 284 do STF diante da deficiência de
Tese de julgamento
fundamentação quanto ao
do CC. 2. Incidem as Súmulas n. 282 do STF e
art. 844
211 do STJ quando não houve a análise pelo tribunal de origem dos arts. 421 e 422
do CC. 3. Incide a Súmula n. 7 do STJ para vedar o reexame do acervo probatório
sobre a necessidade do material cirúrgico, a gravidade do caso e sua vinculação ao
procedimento. 4. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ, quando as conclusões do
tribunal de origem de reconhecimento do dano moral e do
, foram
quantum
consubstanciadas na análise do acervo fático-probatório. 5. Aplica-se a Súmula n.
83 do STJ quando o acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência do
STJ. 6. Óbices impostos na análise da alínea
impedem o conhecimento da alínea
a
sobre o mesmo tema”.
c
arts. 10 e 12;
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.656/1998,
Lei n. 9.961/2000,
arts. 1o e 4o, II e III; CDC, arts. 4o,
, III, 14 e 51, IV; CC, arts. 186, 188, I,
caput
421, 422, 844, 927 e 944,
e parágrafo único; CPC, arts. 1.022 e 85, § 11.
caput
Documento eletrônico VDA56111529 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:36:50
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 9c99aaf3-00b6-4372-a8c9-55bed6e7607f

STJ, Súmula n. 7; STF, Súmulas n. 282 e 284;
Jurisprudência relevante citada:
STJ,
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
REsp n. 2.035.182/RN,
julgados em
STJ,
relator Ministro Raul Araújo,
2/3/2026;
AREsp n. 2.720.667/SP,
Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
16/12/2025;
REsp n. 1.900.682/SP,
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 29/3/2021.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
14/04/2026
22/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56111529 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:36:50
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 9c99aaf3-00b6-4372-a8c9-55bed6e7607f

RECURSO ESPECIAL No 2060063 - SP(2023/0089542-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
ADVOGADOS
: MARCIO ANTONIO EBRAM VILELA - SP112922
GLACIANE PEREIRA DOS SANTOS - SP369713
THIEMY CURSINO DE MOURA HIRYE QUERIDO - SP260550
MARIANA PINHEIRO NUNES - SP469725
RECORRIDO
: JESSICA VIEIRA GUEDES
ADVOGADOS
: DANIELA MAGAGNATO PEIXOTO - SP235508
ANGELO PEDRO GAGLIARDI MINOTTI - SP267840
EMENTA
DIREITO PRIVADO. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
COBERTURA DE MATERIAL CIRÚRGICO. DANO MORAL. CUSTEIO DE
MATERIAL LIGADO AO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo que negou provimento à apelação e manteve a condenação ao custeio de
material cirúrgico e à indenização por danos morais.
2. A controvérsia diz respeito à ação de obrigação de fazer cumulada com pedido
de dano moral sobre autorização e custeio de procedimento cirúrgico e material
indicado pelo médico, com reembolso de honorários e multa diária. O valor da
causa foi fixado em R$ 30.000,00.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos,
determinou o custeio do material e autorizou a cirurgia em hospital conveniado
com médico da confiança da paciente, fixou danos morais em R$ 15.000,00, juros
de 1% ao mês desde a citação, correção desde o arbitramento, multa diária de R$
35.000,00 e honorários de 10% sobre a condenação.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença e majorou os honorários
para 12% do valor da condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há sete questões em discussão: (i) saber se a amplitude das coberturas deve
seguir normas da ANS, afastando o custeio de procedimentos e materiais fora do
rol (art. 10 da
; (ii) saber se as exigências mínimas de cobertura
Lei n. 9.656/1998)
Documento eletrônico VDA54770942 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 14:53:06
Código de Controle do Documento: 9846de43-e9cd-4efc-a223-2a9cfbf75492

contratual não abarcam métodos e materiais não especificados na regulação (art.
12 da
; (iii) saber se compete à ANS elaborar o rol de
Lei n. 9.656/1998)
procedimentos e estabelecer características gerais dos contratos, com referência
básica taxativa (arts. 1o e 4o, II e III, da
; (iv) saber se cláusulas
Lei n. 9.961/2000)
limitativas claras e destacadas não são abusivas e preservam o equilíbrio da relação
de consumo (arts. 4o,
, III, 14 e 51, IV, do CDC); (v) saber se a negativa
caput
fundada na regulação e no contrato configura exercício regular de direito,
afastando ato ilícito, nexo causal e dever de indenizar (arts. 186, 188, I, 421, 422,
844 e 927 do CC); (vi) saber se o valor dos danos morais deve ser reduzido por
desproporcionalidade, com aplicação do
, e do parágrafo único, do
art. 944, caput
CC; e (vii) saber se há divergência jurisprudencial quanto à taxatividade do rol da
ANS e à não obrigatoriedade de custeio de materiais e procedimentos fora do rol.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incide a Súmula n. 284 do STF quanto à alegada violação do
do CC, por
art. 844
deficiência na fundamentação recursal.
7. Incidem as Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ quanto aos arts. 421 e 422 do
CC, pois ausentes o debate e o prequestionamento, não supridos por alegação de
do CPC.
art. 1.022
8. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ, pois rever a conclusão do Tribunal
de
a quo
que o procedimento está previsto na Resolução n.
da ANS e de que o
465/2021
material é diretamente ligado e imprescindível à cirurgia. Mantendo a orientação
de cobertura dos materiais vinculados ao ato cirúrgico, pois está de acordo com a
jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).
9. Incide a Súmula n. 7 do STJ, pois para infirmar as conclusões do tribunal de
origem acerca da existência de dano moral e do
, seria necessário o
quantum
reexame de provas.
10. Óbices processuais na análise da alínea impedem o conhecimento pela alínea
a
sobre a mesma questão.
c
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso especial não conhecido.
: “1. Incide a Súmula n. 284 do STF diante da deficiência de
Tese de julgamento
fundamentação quanto ao
do CC. 2. Incidem as Súmulas n. 282 do STF e
art. 844
211 do STJ quando não houve a análise pelo tribunal de origem dos arts. 421 e 422
do CC. 3. Incide a Súmula n. 7 do STJ para vedar o reexame do acervo probatório
sobre a necessidade do material cirúrgico, a gravidade do caso e sua vinculação ao
procedimento. 4. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ, quando as conclusões do
tribunal de origem de reconhecimento do dano moral e do
, foram
quantum
consubstanciadas na análise do acervo fático-probatório. 5. Aplica-se a Súmula n.
83 do STJ quando o acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência do
STJ. 6. Óbices impostos na análise da alínea
impedem o conhecimento da alínea
a
sobre o mesmo tema”.
c
arts. 10 e 12;
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.656/1998,
Lei n. 9.961/2000,
arts. 1o e 4o, II e III; CDC, arts. 4o,
, III, 14 e 51, IV; CC, arts. 186, 188, I,
caput
421, 422, 844, 927 e 944,
e parágrafo único; CPC, arts. 1.022 e 85, § 11.
caput
Documento eletrônico VDA54770942 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 14:53:06
Código de Controle do Documento: 9846de43-e9cd-4efc-a223-2a9cfbf75492

STJ, Súmula n. 7; STF, Súmulas n. 282 e 284;
Jurisprudência relevante citada:
STJ,
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
REsp n. 2.035.182/RN,
julgados em
STJ,
relator Ministro Raul Araújo,
2/3/2026;
AREsp n. 2.720.667/SP,
Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
16/12/2025;
REsp n. 1.900.682/SP,
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 29/3/2021.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por CENTRAL NACIONAL
UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL, com fundamento no
III,
e ,
art. 105,
a c
da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo em apelação cível nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com
pedido de dano moral.
O julgado foi assim ementado (fl. 467):

PLANO DE SAÚDE AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA
COM PEDIDO DE DANO MORAL - Custeio de procedimento cirúrgico constante
do relatório médico (cânula eletrônica para gerador de RF) para técnica minimante
invasiva, que não estaria previsto no rol da ANS - Recusa inadmissível - Cobertura
devida - Escolha do tratamento é atribuição do médico assistente e não da operadora
- Aplicação das súmulas no 608 do STJ e 102 deste Tribunal de Justiça -
Abusividade caracterizada - Obrigatoriedade da cobertura dos procedimentos
necessários ao tratamento - Dano moral configurado Indenização devida
Arbitramento por prudente critério do julgador, levando-se em conta os princípios
da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como as peculiaridades do caso e em
consonância com a regra do artigo 944 do Código Civil - Sentença mantida -
Honorários recursais devidos que devem ser majorados conforme previsão contida
no Artigo 85 do Código de Processo Civil, levando-se em conta os parâmetros
estabelecidos pela legislação processual e, considerada a natureza e complexidade
da demanda, e o trabalho adicional realizado em grau recursal - Recurso improvido.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
520):
EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Omissão alegada Ausentes
quaisquer das hipóteses do
do Novo CPC - Acórdão devidamente
art. 1.022
fundamentado Caráter infringente - Inadmissibilidade - Embargos rejeitados.

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
Documento eletrônico VDA54770942 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 14:53:06
Código de Controle do Documento: 9846de43-e9cd-4efc-a223-2a9cfbf75492

a) 10 da
porque a amplitude das coberturas deve
Lei n. 9.656/1998,
seguir normas da ANS, de modo que não há obrigatoriedade de custeio de
procedimento e materiais fora do rol;
b) 12 da
porque as exigências mínimas de cobertura
Lei n. 9.656/1998,
contratual não abarcam métodos e materiais não especificados na regulação;
c) 1o, 4o, II, III, da
porquanto compete à ANS
Lei n. 9.961/2000,
elaborar o rol de procedimentos e estabelecer características gerais dos
instrumentos contratuais, sendo taxativa a referência básica de cobertura;
d) 4o,
, III, 14, 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, visto
caput
que as cláusulas limitativas são lícitas quando claras e destacadas, não
caracterizando vantagem exagerada nem abusividade, e a interpretação deve
preservar o equilíbrio da relação;
e) 186, 188, I, 421, 422, 844, 927 do Código Civil, porquanto a negativa
fundada na regulação e no contrato configura exercício regular de direito, ausente
ato ilícito, nexo causal e dever de indenizar;
f) 944 do Código Civil, visto que o
fixado a título de dano
quantum
moral é desproporcional e deve ser reduzido, e, ao final, requer a aplicação do
parágrafo único para adequação do montante.
Sustenta que o Tribunal de origem divergiu do entendimento do Superior
Tribunal de Justiça ao afirmar obrigatoriedade de custeio de procedimento/material
fora do rol, em confronto com EREsp n. 1.886.929 e EREsp n. 1.889.704 (rol, em
regra, taxativo), bem como com
e
REsp n. 1.733.013/PR
REsp n. 1.762.536/PR,
que reconhecem a competência da ANS para definir coberturas e a preservação do
equilíbrio econômico-financeiro e atuarial dos contratos.
Requer o provimento do recurso para que se reforme o acórdão
recorrido, julgue improcedentes os pedidos de custeio do material e do
procedimento fora do rol e afaste a condenação por dano moral; requer ainda o
Documento eletrônico VDA54770942 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 14:53:06
Código de Controle do Documento: 9846de43-e9cd-4efc-a223-2a9cfbf75492

provimento do recurso para que se reduza, subsidiariamente, o valor da
indenização por dano moral, adequando-o aos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade e aplicando a atualização e juros conforme a Súmula n. 362 do STJ.
Contrarrazões às fls. 527-540.
O recurso especial foi admitido (fls. 541-543).
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito à ação de obrigação de fazer cumulada com
pedido de dano moral em que a parte autora pleiteou a autorização e o custeio do
procedimento cirúrgico prescrito, inclusive com a qualidade dos materiais
cirúrgicos constantes das opções fornecidas na prescrição, em nosocômio e com
anestesistas da rede conveniada, a ser realizado pelo médico assistente, com
reembolso dos honorários médicos até o limite da tabela do convênio, se
contratualmente previsto, sob pena de multa diária, e indenização por dano moral,
cujo valor da causa é de R$ 30.000,00.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos
para condenar a ré a custear o material específico para o procedimento cirúrgico
em favor da autora, cânula eletródica para gerador de RF – Anvisa 80528190013, a
custear o procedimento cirúrgico em hospital da rede conveniada, realizado pelo
médico de confiança da paciente, tornando definitiva a liminar, e ao pagamento de
R$ 15.000,00 a título de dano moral, com juros de 1% ao mês a contar da citação e
correção monetária desde o arbitramento, fixando multa diária de R$ 35.000,00
por descumprimento e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da
condenação.
Documento eletrônico VDA54770942 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 14:53:06
Código de Controle do Documento: 9846de43-e9cd-4efc-a223-2a9cfbf75492

A Corte estadual manteve integralmente a sentença ao negar provimento
à apelação, e majorou os honorários de sucumbência para 12% do valor da
condenação, nos termos do
§ 11, do CPC.
art. 85,
I -
do Código Civil
Art. 844
A recorrente menciona haver no acórdão violação do
do Código
art. 844
Civil (fls. 481, 483 e 488), sem qualquer fundamentação a respeito.
A deficiência na fundamentação recursal obsta o conhecimento do apelo
extremo se, de sua leitura, não for possível aferir de que maneira o acordão
impugnado violou os dispositivos de lei federal indicados no recurso especial,
inviabilizando a compreensão da controvérsia (Súmula n. 284 do STF).
II - Arts. 421 e 422 do Código Civil
A questão referente à violação dos artigos acima não foi objeto de debate
no acórdão recorrido, tampouco no aresto que julgou os embargos de declaração –
caso de aplicação das Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ.
Nessa hipótese, para viabilizar o conhecimento do recurso especial,
caberia à parte recorrente alegar ofensa ao
do CPC.
art. 1.022
III - Cobertura do material cirúrgico
A recorrente alega que o contrato está limitado à cobertura do que
previsto no rol da ANS, sendo cláusula limitativa clara e sem abusividade, pelo
que a negativa é lícita, eis que a CÂNULA ELETRÔNICA PARAGERADOR DE
RF (3X) não está prevista no rol da ANS. Assim, sustenta que a conclusão do
Tribunal viola os arts. 10 e 12 da
1o, 4o, II, III, da
Lei n. 9.656/1998,
e 4o,
, III, 14, 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor.
Lei n. 9.961/2000
caput
O Tribunal de origem manteve integralmente a sentença que julgou
procedente a ação concluindo ser devido o custeio do material preciso para
Documento eletrônico VDA54770942 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 14:53:06
Código de Controle do Documento: 9846de43-e9cd-4efc-a223-2a9cfbf75492

procedimento cirúrgico, pois em consulta ao Anexo I Resolução Normativa ANS
n.
verificou que o procedimento “bloqueio de nervo periférico nervos
465/2021
periféricos” se encontra especificado.
Quanto à questão da obrigatoriedade da cobertura da cânula eletrônica
em questão, o Tribunal
disse o seguinte (fl. 460):
a quo

A requerida fundamenta sua negativa sob o argumento de que o equipamento
solicitado pelo médico da autora não tem cobertura obrigatória pela ANS, de modo
que não pode ser obrigada a custeá-lo.
É incontroverso a relação jurídica havida entre as partes, bem como a
necessidade de a autora em submeter-se a procedimento cirúrgico com o material
“Cânula Eletródica para Gerador de RF - Anvisa 80528190013”, de acordo com o
relatório médico que instrui a inicial às fls. 36 e 39, evidenciando a gravidade da
situação em que se encontra a autora.
A requerente, repise-se, pontua a negativa da ré no custeio do material
imprescindível ao procedimento cirúrgico prescrito por profissional qualificado,
conduta a qual ensejou a concessão da tutela jurisdicional (fl.
), para que a ré
40/41
autorizasse a internação para a realização da cirurgia requerida pelo médico da
autora junto ao hospital conveniado.
Com efeito, não cabe à ré escolher o tipo de procedimento necessário, como
pretendido no caso. Tal entendimento encontra-se sumulado por este E. Tribunal de
Justiça, consoante Súmula no 1021. Ademais, não se verifica restrição expressa da
doença e dos procedimentos solicitados, por consequência, não poderia a ré se
eximir de custear os tratamentos correspondentes, sob pena de se frustrar o próprio
objeto da avença.

Dessa forma, o Tribunal
concluiu pela exigibilidade da cobertura,
a quo
considerando que a situação era grave e que o material era imprescindível à
cirurgia, além de estar previsto o procedimento no Anexo I Resolução Normativa
ANS n. 465/2021.
Rever as referidas conclusões demandaria o reexame de provas, o que é
incabível em recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Ademais, oportuno destacar que a jurisprudência do STJ é no sentido de
que é devida a cobertura pelo plano de saúde de materiais diretamente ligados ao
procedimento cirúrgico. Nesse sentido:
relatora Ministra
REsp n. 2.035.182/RN,
Documento eletrônico VDA54770942 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 14:53:06
Código de Controle do Documento: 9846de43-e9cd-4efc-a223-2a9cfbf75492

Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
e
2/3/2026,
5/3/2026
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 2.720.667/SP,
DJEN de
16/12/2025,
19/12/2025.
Portanto, o Tribunal de origem está em sintonia com a jurisprudência
desta Corte. Caso, pois, de aplicação da Súmula n. 83 do STJ.
IV - Arts. 186, 188, I, 944 e 927 do Código Civil
A recorrente afirma não haver dano moral indenizável, já que ausente
ato ilícito, sendo a negativa mero exercício regular de direito, de modo que a
conclusão diversa violou os dispositivos acima indicados.
No entanto, conforme a fundamentação acima, não é possível rever
eventual desacerto da conclusão do Tribunal sobre a existência de ato ilícito
quanto à negativa do material cirúrgico.
O Tribunal de origem manteve integralmente a sentença que concluíra
que a negativa de custeio do material cirúrgico ultrapassou o mero aborrecimento
causando abalo à parte autora que vem sofrendo com dores constantes impedindo-
a de executar atividades do cotidiano.
O acórdão analisa o caso concreto para concluir pela ocorrência de dano
moral indenizável, concluindo que a negativa de cobertura de material cirúrgico
em momento de estado de saúde delicado vai além do mero aborrecimento. Assim,
manteve a sentença, que reconhecera demonstrado o dano. Observe-se (fl. 470):

Com relação aos danos morais, em que pesem as argumentações expendidas
no apelo interposto, o certo é que os mesmos ocorreram de maneira absolutamente
incontroversa. Dispensava mesmo a dilação probatória, posto que o
constrangimento sofrido pela recusa injustificada, só por isso, já demonstra que não
se cuida, aqui, de qualquer aborrecimento corriqueiro, mas de algo que trata da vida
humana e do interesse necessário de todos para defendê-la íntegra. Afinal, os planos
de saúde não podem se limitar à preocupação de prestar o serviço. Necessitam mais,
precisam prestar assistência.
A finalidade do valor a ser pago é desestimular a reiteração da conduta
daquele que deveria assistir e não assistiu. Daquele que deveria garantir a
Documento eletrônico VDA54770942 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 14:53:06
Código de Controle do Documento: 9846de43-e9cd-4efc-a223-2a9cfbf75492

assistência e não garantiu. Daquele que tentou furtar-se da obrigação essencial para
a qual foi contratado, procurando encontrar meios para deixar de atender a
justificativa da sua própria existência, que se para ele não é cuidar da saúde, é
seguramente aquilo que busca o associado ao aderir a um plano como aquele
contratado entre as partes.
A dor moral é evidente, assim como o nexo causal. Não se cuida aqui de mera
recusa fundada em discussão ou interpretação de cláusula contratual (o que, via de
regra, afasta a indenização a esse título). A questão aqui discutida vai mais além.
Trata-se de negativa de cobertura, não obstante o delicado estado de saúde da
paciente.

Rever eventual desacerto na decisão demandaria reanálise do acervo
probatório, o que encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
A recorrente ainda alega desproporcionalidade no valor fixado a título
indenizatório, em ofensa ao
do Código Civil.
art. 944
Nesse ponto, o entendimento desta Corte firmou-se no sentido de que só
é passível de revisão o valor fixado a título de indenização por danos morais que
seja irrisório ou exorbitante, distanciando-se da devida prestação jurisdicional no
caso concreto.
Confira-se trecho do acórdão (fls. 470-472):

No que toca ao quantum fixado, como se sabe, não existe um critério
determinado para o arbitramento de indenização a título de dano moral. A fixação
fica ao livre arbítrio do julgador que deve observar a particularidade do caso que lhe
é apresentado a decidir.
De acordo com o artigo 944 caput do Código Civil a indenização mede-se
pela extensão do dano e em se tratando de dano moral os parâmetros a serem
observados no arbitramento são, dentre outros, o grau de culpa do ofensor, a
extensão do prejuízo ou a intensidade do sofrimento da dívida e a situação
econômico-financeira das partes.
[...]
Assim, em atenção aos demais motivos e argumentos do recurso, além das
peculiaridades socioeconômicas das partes, de rigor a manutenção da condenação
imposta em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), importância esta considerada
compatível à reprovabilidade da conduta ilícita, sem enriquecê-lo a qualquer título.

Documento eletrônico VDA54770942 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 14:53:06
Código de Controle do Documento: 9846de43-e9cd-4efc-a223-2a9cfbf75492

Na espécie, a instância ordinária, apreciando o conjunto fático-
probatório dos autos, concluiu que, na fixação do
indenizatório em
quantum
R$15.000,00, houve razoabilidade, diante das condições econômicas das partes e
reprovabilidade da conduta da recorrente, sem implicar enriquecimento ilícito do
recorrido.
Assim, uma vez não demonstrada a excepcionalidade capaz de ensejar
revisão pelo STJ, a análise implicaria reexame de questões fático-probatórias
presentes nos autos, o que é inviável, conforme o enunciado da Súmula n. 7 desta
Corte.
V - Dissídio jurisprudencial
Por fim, a recorrente pretende o reconhecimento de dissídio
jurisprudencial quanto a não obrigatoriedade de cobertura de procedimento e
tratamento não previsto no rol da ANS.
Ocorre que a incidência de óbices sumulares processuais quanto à
interposição pela alínea
do permissivo constitucional impede o conhecimento do
a
recurso especial pela divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.
A esse respeito: AgInt no
relatora Ministra Maria
REsp n. 1.900.682/SP,
Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
29/3/2021,
6/4/2021.
VI - Conclusão
Ante o exposto, não conheço do recurso especial.
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 10% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da
parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no
§ 2o do referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54770942 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 14:53:06
Código de Controle do Documento: 9846de43-e9cd-4efc-a223-2a9cfbf75492

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.060.063 / SP
Número Registro: 2023/0089542-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10070635220218260704
1007063522021826070450000
20220000443123
20220000524307
22687890420218260000
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
ADVOGADOS
: MARCIO ANTONIO EBRAM VILELA - SP112922
THIEMY CURSINO DE MOURA HIRYE QUERIDO - SP260550
GLACIANE PEREIRA DOS SANTOS - SP369713
MARIANA PINHEIRO NUNES - SP469725
RECORRIDO
: JESSICA VIEIRA GUEDES
ADVOGADOS
: DANIELA MAGAGNATO PEIXOTO - SP235508
ANGELO PEDRO GAGLIARDI MINOTTI - SP267840
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
14/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56084293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:32:19
Código de Controle do Documento: 3e1e22f5-ff90-458c-9bf8-1ac78bb9eade

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56084293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:32:19
Código de Controle do Documento: 3e1e22f5-ff90-458c-9bf8-1ac78bb9eade